Tribunal: TJMT
Processo: 1008763-37.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008763-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CLEONIR FRANCISCO BRAUN - CNPJ: 02.600.289/0001-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), RICARDO LUIZ BRAUM - CPF: 760.732.979-04 (APELANTE), CLEONIR FRANCISCO BRAUN - CNPJ: 02.600.289/0001-05 (APELADO), RICARDO LUIZ BRAUM - CPF: 760.732.979-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAÚDE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento, reconhecer a prescrição do título executivo judicial e determinar o levantamento de valor bloqueado via Sisbajud, extinguindo o cumprimento de sentença com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a validade da citação por edital pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença, apesar de já apreciada e decidida com trânsito em julgado na ação monitória; (ii) saber se houve prescrição do crédito após a constituição do título; e (iii) saber se o valor constrito é impenhorável diante de comprovada destinação ao custeio de tratamento de saúde de devedor interditado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A validade da citação por edital foi apreciada na fase de conhecimento, confirmada em sentença e acórdão posteriores, com trânsito em julgado, atraindo a autoridade da coisa julgada material (CPC, artigos 502 e 505). A exceção de pré-executividade não constitui via adequada para rediscussão de questões decididas definitivamente.

4. A citação por edital observou os requisitos dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil, precedida de tentativas pessoais e consultas aos sistemas Infojud e Bacenjud, configurando o esgotamento dos meios ordinários de localização.

5. A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação e retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote tempestivamente as providências para viabilizar a citação válida. Inexistência de prescrição.

6. O bloqueio judicial recaiu sobre valor inferior a quarenta salários-mínimos, comprovadamente destinado ao tratamento médico contínuo de devedor interditado judicialmente, o que atrai a regra da impenhorabilidade mitigada do artigo 833, X, do CPC, interpretado à luz da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para afastar o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e da prescrição, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, mantida a impenhorabilidade do valor bloqueado.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade não permite rediscutir matéria definitivamente decidida na fase de conhecimento, por força da coisa julgada. 2. A citação por edital é válida quando precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização do réu. 3. A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação e retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote tempestivamente as providências para viabilizar a citação válida. 4. É impenhorável o valor inferior a quarenta salários-mínimos destinado ao custeio de tratamento de saúde do devedor, ainda que depositado em conta corrente.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por
Ricardo Luiz Braum e Cleonir Francisco Braun - ME
, reconhecendo a nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento e de consequência, a ocorrência da prescrição material ordinária do título executivo, extinguindo o cumprimento de sentença com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID. 326768397), o Banco do Brasil apelante
apresenta tese de reforma da sentença , sustentando, em síntese: (i) a regularidade da citação por edital, tendo sido realizadas diversas diligências para localização dos devedores, incluindo tentativas pessoais de citação em diferentes endereços e consultas aos sistemas INFOJUD e BACENJUD; (ii) a inexistência de prescrição, uma vez que a citação editalícia foi regularmente ordenada e efetivada, produzindo todos os efeitos processuais, inclusive a interrupção da prescrição; e (iii) a penhorabilidade dos valores bloqueados, ante a ausência de prova cabal da origem alimentar dos recursos.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e afastar a prescrição e nulidade da citação por edital, com determinação ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID. 326768400).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por
Banco Do Brasil S.A.
em face de
Cleonir Francisco Braun - ME e Ricardo Luiz Braum
, objetivando a satisfação do crédito constituído em título executivo judicial, oriundo de ação monitória julgada procedente, no valor atualizado de R$ 2.918.892,19.

Na origem, o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em 05/04/2018, fundamentada em Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Cartes no 212.805.708, firmado em 17/08/2015, com vencimento final avençado para 17/09/2018, tendo sido julgada procedente por sentença, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 123.543,44 (cento e vinte e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Durante o cumprimento de sentença, o juízo deferiu o pedido de penhora online via SISBAJUD, resultando no bloqueio de R$ 25.330,33 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta reais e trinta e três centavos) em conta de titularidade do executado Ricardo Luiz Braum.

O executado apresentou impugnação ao bloqueio judicial e exceção de pré-executividade, alegando, em síntese: (i) a nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento por ausência de esgotamento dos meios ordinários para localização do citando; (ii) a prescrição material ordinária do título executivo; e (iii) a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

O juízo de primeiro grau acolheu integralmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da citação por edital, e de consequência reconheceu a prescrição do crédito e a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a extinção do cumprimento de sentença com resolução de mérito.

Insurge-se o banco contra a sentença, sob o argumento de regular e válida citação por edital e inexistência de prescrição, além da ausência de comprovação de ser o valor penhorado, de origem alimentar.

A questão central trazida à apreciação deste Tribunal diz respeito à validade da citação por edital realizada na fase de conhecimento e seus efeitos sobre a prescrição do título executivo que embasa o cumprimento de sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a validade da citação por edital já foi objeto de análise e decisão pelo juízo de origem durante a fase de conhecimento nos autos da ação monitória, tendo sido expressamente reconhecida a regularidade do ato citatório.

Conforme se verifica dos autos, após tentativas frustradas de citação pessoal, o juízo de primeiro grau deferiu a citação por edital por meio de decisão interlocutória (ID 160056247), nos seguintes termos:

"Compulsando os autos observo que o banco requerente procedeu a diversas tentativas de citação dos requeridos, tendo, no entanto, restado infrutíferas. Considerando que o requerente procedeu à consulta de endereço junto ao sistema Infojud (decisão de Id 23477492), entretanto não obteve êxito na nova tentativa de citação dos requeridos, tenho que esgotou os meios necessários à localização da parte requerida. Assim,
defiro
o pedido de Id 32006170.
Citem-se
os requeridos
por edital
, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias." (Sic)

Após a citação por edital, foi nomeado Curador Especial aos requeridos, que apresentou embargos monitórios, tendo sido proferida sentença de mérito julgando procedente a ação monitória e constituindo o título executivo judicial.

Importante ressaltar que a questão da validade da citação por edital foi expressamente enfrentada na sentença da ação monitória (ID 160056675), que rejeitou a preliminar de nulidade da citação editalícia suscitada pelo Curador Especial, nos seguintes termos:

"

Da nulidade da citação por edital
.

Em seus argumentos alegou preliminarmente a ausência de validade da citação por edital dos requeridos, argumentando que realizada antes de esgotar os meios para localização do endereço dos requeridos.

Passo à análise de ambos os argumentos que objetivam invalidar a citação por edital realizada.

Apesar dos substanciosos argumentos, a arguição não merece prosperar.

Com efeito, conforme se verifica dos autos, o banco requerente tentou de todas as formas promover a localização odos requeridos.

Ademais, apesar dos argumentos do Curador Especial, observo que houve consulta do endereço junto aos órgãos e mecanismos disponíveis ao Judiciário, como a consulta realizada junto ao sistema Infojud e SisbaJud, ID 23477492.

Por fim, reputo válida a citação editalícia do requerido, posto que essa se baseou nas diversas tentativas de citação via Oficial de Justiça realizadas, e que restaram infrutíferas.

De forma que houve o esgotamento dos meios de citação, até o deferimento da citação por edital, que se ressalta de foi efetivada dentro dos parâmetros determinados no Código de Processo Civil.

Procederam-se diversas tentativas de localização da parte requerida, de forma que o feito não deve tramitar eternamente.

Considerando assim todos os esforços do requerente, não obteve êxito na localização dos requeridos.

É o quanto basta para atendimento à norma contida no Código de Processo Civil, não havendo, assim, que se falar em nulidade.

Necessário ressaltar que o objetivo da citação por edital se dar em jornal de ampla circulação é exatamente a fim de disseminar a informação, permitindo maior possibilidade do ato da citação atingir seu objetivo, permitindo assim que o requerido tenha conhecimento do processo e venha integrar a relação processual.

Ademais, tendo sido os requeridos citados por edital, não tendo comparecido aos autos, incorreu nos efeitos da revelia, por não se defender em Juízo, lhe sendo nomeado Curador Especial, permitindo o contraditório e ampla defesa, direitos fundamentais previstos no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal de 1988.

E neste sentido, reputo válida a citação por edital realizada nos autos, posto que baseada em informações prestadas pelos Senhores Oficiais de Justiça de que o requerido estava em lugar incerto e não sabido, bem ainda, após esgotar os meios necessários à localização do mesmo.

Não vejo irregularidade na citação por edital realizada.

Assim,
afasto
a nulidade da citação por edital arguida pela Curadora Especial."

A sentença foi confirmada pelo acórdão (ID. 185289177), e certificada seu transitou em julgado em 04/12/2023, conforme certidão de ID 196821650, não tendo sido objeto de recurso específico quanto à validade da citação por edital.

Nesse contexto, a matéria relativa à validade da citação por edital encontra-se acobertada pela coisa julgada material, não podendo ser rediscutida em sede de exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença, sob pena de violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, que dispõe: "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, questões já decididas na fase de conhecimento e acobertadas pela coisa julgada, como a validade da citação.

Ademais, o próprio acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 185289177) no julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença da ação monitória, reafirmou a validade da citação por edital, não havendo qualquer pronunciamento no sentido de sua nulidade.

Não se pode esquecer que o artigo 505, do Código de Processo Civil, expressamente determina que
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas”
.

Aliás, a Jurisprudência do STJ orienta sobre a “
impossibilidade de renovação, em exceção de pré-executividade, das questões já decididas”, “em razão da força preclusiva da coisa julgada
." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.109.557/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024).

Nesse sentido este eg. Tribunal:

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-Executividade. Matérias já analisadas em Ação de Querela Nullitatis. Impossibilidade de rediscussão. Necessidade de dilação probatória. Prescrição Intercorrente não configurada. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos de Execução de Título Extrajudicial. A Agravante sustenta que não houve pronunciamento judicial sobre nulidade de citação por edital, falta de nomeação de curador especial, ilegitimidade da penhora e satisfação das obrigações exequenda. O Juiz de primeiro grau entendeu que tais questões foram apreciadas na Ação de Querela Nullitatis anteriormente ajudada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Exceção de Pré-Executividade pode ser utilizada para rediscutir assuntos já analisados e julgados em Ação de Querela Nullitatis ajuizada anteriormente; e (ii) verificar se ocorreu ou não prescrição intercorrente que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3.
A Exceção de Pré-Executividade é admitida apenas para questões de ordem pública e não pode ser utilizada para rediscutir questões já decididas no processo executivo ou que exijam dilatação probatória.

4. Não há falar cerceamento de defesa em Exceção de Pré-Executividade, pois nesse Incidente não se produz provas e o cerceamento de defesa ocorre quando a parte tem obstado a produção de provas e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na falta de prova do alegado.

5.
No caso concreto, as alegações da Agravante sobre a nulidade de citação, a falta de nomeação de curador especial, a ilegitimidade da penhora e a quitação da dívida já foram apreciadas e afastadas na Ação anterior; de conseguinte, não podem ser novamente apreciadas, em razão da força preclusiva da coisa julgada.

6. Não há falar em prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorreu dos mecanismos da justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Exceção de Pré-Executividade não pode ser utilizada para rediscutir assuntos já decididos no processo executivo ou em ação autônoma anteriormente julgada ou que exijam dilação probatória. 2. A exclusão da Exceção de Pré-Executividade não configura cerceamento de defesa quando a decisão recorrida se limita a afastar assuntos já decididos ou que não se enquadram na via eleita. 3. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo ocorre devido a fatores alheios à conduta do credor.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, II; CPC/2015, arts. 114, 115, parágrafo único, e 231; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 2.019.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.451.537/PB, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.03.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0000146-11.2000.8.11.0050, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025. (N.U 1031518-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)

Portanto, a exceção de pré-executividade não constitui via adequada para rediscutir matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, como a validade da citação por edital realizada na fase de conhecimento.

Ainda que se pudesse ultrapassar a questão da coisa julgada, o que se admite apenas para argumentar, verifica-se que a citação por edital foi realizada em conformidade com os requisitos legais, após tentativas frustradas de localização dos requeridos.

Conforme se extrai dos autos, foram realizadas tentativas de citação pessoal em diferentes endereços, bem como consultas aos sistemas INFOJUD e BACENJUD para localização de novos endereços, tendo todas as diligências restado infrutíferas.

O artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que "
o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
."

No caso em análise, foram realizadas consultas a sistemas de informação disponíveis ao Judiciário (INFOJUD e BACENJUD), o que atende ao requisito legal para a citação por edital, tendo o juízo de origem expressamente reconhecido o esgotamento dos meios necessários à localização dos requeridos.

Ademais, a citação por edital foi realizada em estrita observância aos requisitos formais previstos no artigo 257 do CPC, tendo sido publicada em jornal de ampla circulação, conforme autorizado pelo §1o do referido dispositivo.

A propósito, em precedentes recentes desta c. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACOLHIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DA NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DEMONSTRADO - BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO PROVIDO.

1. A nulidade de citação por edital não pode ser reconhecida quando comprovadas as múltiplas tentativas de citação pessoal por via postal e por oficial de justiça, além de pesquisa via Sisbajud e demais diligências infrutíferas, considerando-se esgotados os meios razoáveis de localização, sendo válida a citação por edital.

2. O Princípio da boa-fé objetiva, exige, em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico firmado.

3. Recurso provido. (N.U 1022462-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. MÉRITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes Embargos à Execução, limitando a execução à quantia certa e extinguindo-a em relação à obrigação de fazer, condenando o Apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a citação por edital, realizada após tentativas infrutíferas de localização do Apelante; e (ii) definir a distribuição do ônus da sucumbência em ação julgada parcialmente procedente.

III. Razões de decidir:

3. Demonstradas tentativas de citação pessoal em diferentes comarcas, resta configurado o local incerto do réu, autorizando a citação por edital.

4. A procedência parcial dos Embargos à Execução caracteriza sucumbência recíproca, impondo o rateio, em partes iguais, das custas e dos honorários advocatícios, conforme art. 86, caput, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida ao Apelante.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: "1. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas frustradas de localização pessoal do réu, configurando-se seu local incerto ou não sabido. 2. A procedência parcial dos Embargos à Execução enseja a aplicação do art. 86 do CPC, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais." (N.U 0003273-29.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Neste importe, sendo válida a citação por edital, dos seus efeitos legais, inclusive a interrupção da prescrição, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, que dispõe: "
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
."

O artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil complementa: "A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação."

Considerando que a ação monitória foi ajuizada em 05/04/2018, antes do vencimento final do contrato (17/09/2018), e que a citação por edital foi validamente realizada em 11/08/2020 (ID. 160056657) e certificado nos autos (ID. 160056658), não há que se falar em prescrição do título executivo.

No que tange à impenhorabilidade dos valores bloqueados, o executado
Ricardo Luiz Braum
comprovou, por meio de documentação idônea que se encontra interditado judicialmente (ID 206388852) e em tratamento médico domiciliar contínuo (IDs 207263303, 207263307 e 326768391), necessitando dos valores para aquisição de medicamentos, dietas especiais e insumos hospitalares indispensáveis à sua sobrevivência e dignidade.

A prescrição médica juntada aos autos (ID 207263303) demonstra que o executado faz uso regular e contínuo de diversos medicamentos (Atenolol 50mg, Atropina 1%, Cloreto de Sódio, entre outros), dietas enterais especiais (Prosucam, Prosyn Energy Drink, Isosource Soya) e materiais hospitalares para infusão e administração de dieta enteral, todos essenciais à manutenção de sua saúde.

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos "
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
".

Embora o dispositivo não mencione expressamente valores destinados ao custeio de tratamento de saúde, a jurisprudência pátria tem relativizado a aplicação do rol do artigo 833 do CPC à luz dos princípios que o próprio Código visa tutelar, como a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde, reconhecendo a impenhorabilidade de valores vinculados a tratamentos médicos, mesmo quando não previstos expressamente no referido dispositivo legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC (valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos) estende-se a quaisquer depósitos ou aplicações financeiras inferiores ao limite legal, independentemente da modalidade ou natureza da conta, desde que comprovada sua natureza alimentar ou que sejam fruto de economia pessoal do devedor.

Sobre a questão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS À PENHORA – VALOR BLOQUEADO INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO – PRESUNÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, CPC – LIBERAÇÃO DOS VALORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má fé, abuso de direito ou fraude. (...) (AgInt no REsp 1886463/RS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020) (N.U 1018749-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

No caso em apreço, o valor bloqueado (R$ 25.330,33) é inferior ao limite legal de 40 salários mínimos e, conforme comprovado nos autos, destina-se ao custeio de tratamento de saúde do executado, que se encontra em situação de vulnerabilidade por estar interditado judicialmente.

A constrição do valor depositado em conta de titularidade do executado afigura-se manifestamente desproporcional e atentatória à sua dignidade, uma vez que comprometeria recursos necessários à aquisição de medicamentos e insumos indispensáveis ao tratamento de sua saúde.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de justiça gratuita e rejeitou impugnação à penhora de R$ 2.387,02 bloqueados em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao agravante; e estabelecer se valores inferiores a 40 salários-mínimos, depositados em conta corrente, são impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e produz efeitos ex nunc (CPC, art. 99, caput).

A alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (§ 3o), cabendo ao magistrado indeferir o pedido apenas diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira (§ 2o).

O agravante comprovou não declarar imposto de renda, auferindo renda inferior a quatro salários-mínimos,
além de necessitar de tratamento médico contínuo, com gastos em medicamentos, o que demonstra a insuficiência de recursos para arcar com custas e despesas processuais.

O agravado não apresentou provas capazes de infirmar a condição financeira alegada, razão pela qual deve ser deferida a justiça gratuita.

O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos depositados em poupança, entendimento que a jurisprudência do STJ estende às contas correntes e a outras aplicações financeiras (AgInt no REsp 2.126.944/PR, Segunda Turma, DJe 01/07/2024).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1153), estabelece que a verba honorária de sucumbência, embora de natureza alimentar, não se enquadra na exceção do § 2o do art. 833 do CPC, que trata de prestações alimentícias propriamente ditas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A justiça gratuita deve ser concedida ao litigante que comprove insuficiência de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

É impenhorável a quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em conta bancária, seja poupança ou corrente, ressalvadas as hipóteses de má-fé ou abuso do devedor.

Os honorários advocatícios de sucumbência, embora possuam natureza alimentar, não se enquadram na exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC.” (N.U 1028236-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025) (g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CONTA POUPANÇA. VERBAS SALARIAIS. FGTS. IMÓVEL RESIDENCIAL. IMPOSIÇÃO DE PROVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora de imóvel residencial, valores em conta poupança e valores em conta bancária, mantendo as constrições. Os agravantes sustentam a impenhorabilidade com base na Lei no 8.009/90 e no art. 833, incisos IV e X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) saber se o imóvel objeto da penhora pode ser considerado bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90; (ii) saber se o valor bloqueado em conta poupança inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável; (iii) saber se os valores bloqueados na conta bancária do Nubank são provenientes de salário ou FGTS e, portanto, impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao imóvel penhorado, restou comprovado que se trata do único imóvel dos agravantes e que este é utilizado como residência da entidade familiar, preenchendo os requisitos legais da impenhorabilidade previstos na Lei no 8.009/90. A jurisprudência do STJ reconhece que cabe ao credor demonstrar a descaracterização do bem de família.

4. Em relação à conta poupança, o valor bloqueado (R$ 2.419,22) é inferior ao limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC. A jurisprudência do STJ assegura a impenhorabilidade de valores poupados, independentemente da modalidade da conta, desde que respeitado o limite legal.

5. Já no tocante aos valores bloqueados em conta corrente no Nubank, não houve comprovação documental de que os montantes possuem natureza salarial ou se originam do FGTS. A mera alegação genérica não é suficiente para afastar a presunção de legalidade da penhora, sendo necessária prova objetiva da origem alimentar, conforme exige a jurisprudência.

6. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família e da conta poupança não prejudica a continuidade da execução quanto a outros bens passíveis de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O imóvel utilizado como residência da entidade familiar e único bem dos devedores é protegido pela impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90. 2. Valores inferiores a salários-mínimosmos depositados em conta poupança são impenhoráveis, conforme o art. 833, X, do CPC. 3. A ausência de comprovação documental da origem salarial ou de FGTS de valores bloqueados em conta bancária impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 797, 833, IV e X; Lei no 8.009/90, arts. 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1995300/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 2469950/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2124873/SP, j. 06/03/2023. (N.U 1026811-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

Portanto, considerando a comprovada destinação dos valores bloqueados ao custeio de tratamento de saúde do executado, bem como sua manifesta hipossuficiência decorrente da interdição judicial, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia constrita com fundamento no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, interpretado à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde.

Isto posto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar em parte a sentença recorrida, a
afastar
o reconhecimento da nulidade da citação por edital e da prescrição do título executivo, determinando que o feito retorne e dê seu regular processamento,
mantendo
, contudo, o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado (R$

25.330,33 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta reais e trinta e três centavos), em razão da comprovada destinação ao custeio de tratamento de saúde do executado interditado judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025